Tribunal: TJMT
Processo: 1061261-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061261-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADNA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 017.407.991-51 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ÍNFIMA – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1061261-76.2019.8.11.0041

APELANTE:

ADNA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADNA RODRIGUES DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$1.563,94 (mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos), referente a diferença da indenização prevista o artigo 3o, inciso III, da Lei no. 6.194/1974, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do desembolso.

Por fim, condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação não remuneram de forma adequada o trabalho prestado pelo advogado, uma vez que está aquém do razoável, devendo ser majorada para R$3.000,00 (três mil reais) (Id 117369954).

A seguradora apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, pugnando, pelo desprovimento do recurso (Id 114364535).

O preparo foi recolhido (Id 117369956).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), manejado por
ADNA RODRIGUES DOS SANTOS
decorrente de acidente de trânsito, cuja sentença julgou procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida ao pagamento ao ressarcimento da importância de R$1.563,94 (mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos), referente a diferença da indenização prevista o artigo 3o, inciso III, da Lei no. 6.194/1974, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do desembolso, condenando ainda a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Irresignada, a apelante interpõe o presente apelo questionando
unicamente
o capítulo do ônus sucumbencial, pretendendo a elevação da verba honorária de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.

Pois bem. No que tange ao pedido de majoração da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, tem-se que o valor total da condenação na espécie foi na ordem de R$1.563,94 (mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos), restando evidente que a fixação em 10% (dez por cento –
R$156,39
) está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para
R$1.000,00 (mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quantum esse que está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS DE FORMA EQUÂNIME – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS –

PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE

REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar por danos morais, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano moral, o nexo de causalidade e a culpa do agente. A negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral. Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. O fato de a seguradora afirmar que inexiste nos autos prova do requerimento administrativo, assim como a suposta realização de procedimentos administrativos após a judicialização da questão, não correspondem às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que afasta sua condenação por litigância de má-fé
. A verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (um mil real) sobre o valor da condenação atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15
.”
(N.U 1000106-84.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO NCPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1014310-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC/15), porquanto já fixado acima do máximo permitido pelo regramento legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022